Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-46.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERADORA DE TURISMO. COMPRA E VENDA EXCLUSIVA DE BILHETES AÉREOS. FALTA DE SUPORTE NO PÓS-VENDA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DOS LOCALIZADORES CORRETOS E QUE PUDESSEM PERMITIR O EMBARQUE NAS DATAS E HORÁRIOS CONTRATADOS. FALTA DE SUPORTE AO CONSUMIDOR NO PÓS-VENDA DOS BILHETES AÉREOS. APELANTE QUE INTEGROU A CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERADORA DE TURISMO. COMPRA E VENDA EXCLUSIVA DE BILHETES AÉREOS. FALTA DE SUPORTE NO PÓS-VENDA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DOS LOCALIZADORES CORRETOS E QUE PUDESSEM PERMITIR O EMBARQUE NAS DATAS E HORÁRIOS CONTRATADOS. FALTA DE SUPORTE AO CONSUMIDOR NO PÓS-VENDA DOS BILHETES AÉREOS. APELANTE QUE INTEGROU A CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ADMITIDOS PELA R. SENTENÇA, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.